Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA. NÃO UTILIZAÇÃO DO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO (NO SHOW). CONSEQUENTE NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE -ABUSO DE DIREITO -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços por danos.
2.É abusivo o cancelamento automático do segundo trecho (volta) da passagem aérea, independentemente da ausência de embarque no primeiro trecho (de ida), porquanto viola direitos básicos do consumidor que, mesmo tendo efetuado o pagamento de ambos os trechos, se viu impedido de utilizar o serviço contratado.
3. Incontroversos a aquisição de passagens aéreas (ida e volta), com saída de Brasília, em 11.10.2019, com destino a Manaus; e bem assim, o cancelamento do voo de volta e a aquisição de passagem aérea de retorno em razão da aplicação da cláusula do “noshow”.
4.A matéria devolvida à Turma Recursal consiste na aferição sobre se os fatos subsidiariam a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
3. A situação vivenciada,no caso concreto, não caracteriza dano moral passível de indenização, uma vez que o recorrente retornou à cidade de origem na data almejada, ainda que mediante a aquisição de novo bilhete, e não comprovou ter se submetido a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Nesse contexto, (Resp 1.595.731 - RO, Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 14/11/2017).
4. De se anotar que o dispêndio com a aquisição de nova passagem já foi objeto de decisão condenatória da qual nenhuma das partes recorreu.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7.Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.